Tribunal: TJES
Processo: 5010592-26.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010592-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA NOGUEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010592-26.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ROSANGELA MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA NOGUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A embargante
ROSANGELA MARTINS DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO EXECUTÓRIA proposta por
LUIZ GUSTAVO PEREIRA NOGUEIRA
, que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Em sede recursal (ID 14775690), a embargante informa que o título executivo é nulo pela prática de agiotagem.

O exequente apresentou contrarrazões (ID 14775692).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela embargante.

A tese da recorrente é que o título executivo apresentado no ID 14774899 é nulo (cheque do Banco Bradesco nº 000429, vinculado à conta nº 008393, ag. 1493), no valor de R$ 26.596,00 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais), pois oriundo da prática de agiotagem.

Conforme mencionado pelo magistrado de primeiro grau, na defesa não foi apresentada nenhuma prova de suposta prática de agiotagem, ônus este que caberia à embargante, por força do art. 373, I do CPC.

Tirando suas alegações, a recorrente não trouxe um mínimo elemento indiciário da prática de agiotagem, o que seria facilmente demonstrado, eis que alega ter recebido do recorrido a quantia de R$ 16.576,00, na data de 15.02.2023, o que sequer demonstra nos autos. Assim, reconheço a liquidez e exigibilidade do título em questão.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC
. DOCUMENTOS E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA RELAÇÕES CORRIQUEIRAS ENTRE AS PARTES. NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE DEPENDE DE ÂNIMO INEQUÍVOCO. AGIOTAGEM QUE EXIGE PROVA CABAL PARA SUA CONFIGURAÇÃO. ARGUIÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DOS ENCARGOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00011260720228160095 Irati, Relator.: substituto davi pinto de almeida, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)